Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707984-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIANO CIPRIANO DE LIMA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Felipe De Jesus Abilio, em favor de Josiano Cipriano de Lima, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos da ação penal no 0748995-62.2022.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 44362232, p. 2/4). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas interestadual e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Segundo o auto de prisão em flagrante, por volta de 12h do dia dos fatos, policiais militares lotados no BOPE da PMGO receberam informação do serviço de denúncias anônimas noticiando o deslocamento do veículo Honda/HR-V, cor vermelha, placas ONU-4279/GO, de Goiânia/GO para Brasília/DF, transportando arma de fogo e droga. Diante disso, iniciaram uma varredura na BR-060 até chegar no Distrito Federal. Por volta de 20h, receberam informação atualizada de que o veículo estava em Samambaia, razão pela qual fizeram contato com a PMDF para apoio. Após diligências na região, o veículo foi visualizado e, feita a abordagem, foram localizadas sob o banco do motorista 01 (uma) arma de fogo municiada, tipo pistola, calibre 9mm., 03 (três) carregadores, 01 (uma) maleta para acondicionar a arma, 01 (uma) porção de cocaína, em forma de “tijolo”, do tipo escama de peixe, além de 128 (cento e vinte e oito) munições 9mm, 30 (trinta) munições calibre .380, 03 (três) munições de calibre 12 e 62 (sessenta e dois) estojos deflagrados. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi relaxada em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por entender a autoridade impetrada que o paciente detinha o certificado da arma, mas foi homologada quanto ao delito de tráfico de drogas interestadual, e foi convertida em prisão preventiva. Não obstante, em 12/01/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, a qual foi recebida em 13/01/2023. A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 23 de dezembro de 2022, por volta das 20h, na QN 319, Conjunto A, Lotes 1/2, via pública, em frente ao Mercado da Família, Sul, Samambaia/DF, o ora denunciado, JOSIANO CIPRIANO DE LIMA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/transportava, no interior do veículo HONDA/HR-V EXL, placa ONU-4279/GO, proveniente de Goiânia/GO e com destino ao DF, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico e papel alumínio, com a massa líquida de 955 g (novecentos e cinquenta e cinco gramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente mencionadas, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o ora denunciado tinha em depósito/transportava, no interior do referido automóvel, 01 (uma) pistola Glock, calibre 9mm, com 03 (três) carregadores, 03 (três) empunhaduras sobressalentes e 01 (um) escova de limpeza, tudo acondicionado em caixa específica Glock, 128 (cento e vinte e oito) munições, intactas, calibre 9mm, 30 (trinta) munições, intactas, calibre .380, 03 (três) munições, intactas, calibre 12, e 70 (setenta) estojos, deflagrados, de munição 9mm. Policiais Militares lotados no BOPE da PMGO receberam informe do Serviço de Denúncias Anônimas, noticiando o deslocamento do veículo HONDA/HR-V EXL, cor vermelha, placas ONU-4279/GO, de Goiânia/GO para Brasília/DF, transportando armas de fogo e drogas. Diante disso, iniciaram um monitoramento na BR-060, até chegarem ao Distrito Federal. Na oportunidade, receberam a notícia atualizada de que o veículo estaria em Samambaia/DF, razão pela qual fizeram contato com a PMDF e passaram a procurá-lo. Na sequência, os policiais localizaram o referido automóvel em frente ao Mercado da Família, situado na QN 319, Conjunto A, Lotes 1/2, Samambaia Sul/DF, ocasião em que abordaram o seu condutor. O veículo era conduzido pelo denunciado JOSIANO CIPRIANO. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Procedida a busca veicular, sob o banco do motorista, lograram encontrar a porção de cocaína, a pistola, os carregadores e as munições retromencionadas. Foram apreendidos, ainda, a chave e o CRLV do veículo HONDA/ HR-V EXL, placa ONU-4279/GO, 03 (três) aparelhos celulares, nas cores preta, branca e azul, todos da marca Apple, um dispositivo eletrônico, duas CNHs, uma em nome de JOSIANO CIPRIANO e outra em nome de John Cléber Pena, e o Certificado de Registro de Arma de Fogo acima descrita, em nome de JOSIANO CIPRIANO. Em relação à arma de fogo e munições, o denunciado não apresentou a guia de trânsito respectivo, embora tenha reportado que era CAC.” (ID 146626317 dos autos de origem) No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alega que a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada em razão da ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada apenas com base em denúncia anônima, a qual não foi acostada aos autos. Salienta que a fundada suspeita exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se mostra presente no caso em exame, razão pela qual inexistia justa causa para a abordagem policial que resultou na busca pessoal do paciente e no veículo que conduzia. Sustenta, ainda, que o paciente faz jus à liberdade provisória, por apresentar condições pessoais favoráveis. Pontua que o paciente possui 43 (quarenta e três) anos de idade, é primário, tem bons antecedentes, possui fonte de renda lícita e endereço fixo no distrito da culpa. Ademais, aduz que sua família, constituída por sua filha menor, sua atual companheira e sua irmã que possui transtornos esquizofrênicos, dele depende financeiramente. Argumenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão impugnada não justificou a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos que indique habitualidade delitiva ou risco de reiteração criminosa. Afirma que a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si só, não autorizam a decretação da prisão preventiva. Salienta que a manutenção da prisão preventiva do paciente viola o princípio da homogeneidade, pois, caso condenado, não lhe seria aplicado o regime fechado para cumprimento de pena. Por fim, sustenta ser suficiente para a garantia da ordem pública a aplicação das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e de monitoramento eletrônico, com área de inclusão restrita ao domicílio, além da proibição de ausentar-se do Distrito Federal. Pede o deferimento da liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, para relaxar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pede a concessão ordem para deferir a liberdade provisória ao paciente ou para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso dos autos, verifica-se que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas interestadual e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, pela apreensão de elevada quantidade de droga no veículo conduzido pelo paciente, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia atribuindo-lhe os delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto. Com efeito, observa-se, em princípio, que a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida – a saber, 01 tabletes de cocaína, do tipo escama de peixe, com a massa líquida de 995g –, e o fato de se tratar de suposto tráfico de drogas interestadual, pois o paciente teria, em tese, transportado a droga de Goiânia/GO para o Distrito Federal, demonstram a gravidade concreta da conduta, o destemor, a ousadia e a periculosidade real do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e autorizando a sua prisão preventiva. De fato, a fundamentação da decisão impugnada não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020.” (HC 223399 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). Ademais, vale salientar, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, “a despeito de eventual primariedade ou da tese de que o réu seria mula do tráfico, a quantidade de entorpecentes apreendida [...] evidencia a gravidade concreta da conduta, a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (AgRg no HC 633.347/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). Ressalte-se que, conforme jurisprudência firmada, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. No tocante à validade da prisão em flagrante sob a alegação de que a busca pessoal e veicular não foram precedidas de fundadas razões que a justificassem, entendo, nesta análise perfunctória, que a abordagem policial foi legítima. Isso porque, segundo relato dos policiais militares do estado do Goiás, a denúncia anônima informou as características do veículo que saiu de Goiânia/GO com destino ao Distrito Federal, noticiando que transportava arma e droga, e, depois de solicitado apoio da PMDF, o automóvel com placa do estado de Goiás foi localizado em frente a um mercado de Samambaia/DF, razão pela qual entendo caber a busca pessoal e veicular, com fundamento nos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, diante de fundada suspeita de que o paciente ocultava arma proibida, além de objeto que constitui corpo de delito. Nesse sentido, recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal: “Decisão [...] 7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de pacientes “portadores de maus antecedentes” e presos preventivamente pelo tráfico de 1.002 g de cocaína. 9. Quanto à alegação de “ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR”, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “[o]s policiais relatam denúncia anônima acompanhada de observação de veículo de outro município transitando por ruas desta comarca, até que estaciona sem que ninguém saía. Ou seja, não se trata de simples suspeita ou de simples denúncia, mas sim de conjunto de elementos que muito evidenciaram o tráfico e autorizaram a revista”. 10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Publique-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator” (HC 224759, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 09/02/2023, Publicação: 10/02/2023) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2o e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212682 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022) Além disso, consigna-se ser prematura a análise pretendida na via estreita do habeas corpus, pois com a instrução processual serão esclarecidas as circunstâncias que ocasionaram a abordagem do paciente, inclusive podendo o Ministério Público promover a juntada aos autos da notícia recebida no serviço de denúncias anônimas citada pelo policial militar condutor do flagrante. Assim, revela-se prematura eventual declaração de nulidade na via estreita do habeas corpus, de modo que, havendo elementos de informação que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador